Tribunal: TJDFT
Processo: 0011645-04.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo de origem, ao indeferir o pedido formulado pela defesa para acareação entre o acusado e a testemunha, diante das convicções que o norteiam e da discricionariedade que lhe convém para indeferir as provas consideradas inócuas, protelatórias ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia, conforme disposto no art. 400, §1o, do CPP, fundamentou as razões para rejeição do pedido. Preliminar rejeitada.
2. Na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório robusto contido nos autos.
3. A legítima defesa putativa ou imaginária exige prova da existência de suposição de um fato que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, tornaria legítima a ação do agente. Não basta, portanto, a mera alegação de o agente ter incidido em erro, haja vista que o erro deve ser plenamente justificável, ou seja, é aquele em que, diante das circunstâncias, qualquer homem médio poderia incidir. Não sendo esta a hipótese dos autos, rejeita-se a tese defensiva.
4. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime, foi devidamente aferida, porquanto praticado o crime pelos réus em via pública, durante uma festa, com disparos de arma de fogo, causando perigo às pessoas que ali circulavam, sem nenhum pudor quanto à presença de testemunhas, em completo desvalor ao ordenamento jurídico e social. As consequências do crime, da mesma forma, foram consideradas desfavoráveis aos acusados, visto que a orfandade, embora, via de regra, seja inerente ao tipo penal, na hipótese, diante da tenra idade dos filhos da vítima, um bebê (6 meses de vida) e uma criança (10 anos), permitiu a valoração negativa, visto que os infantes foram privados do convívio paterno. Precedentes.
6. O comportamento da vítima em nada contribui para a prática do crime, pois, muito embora portasse uma arma de fogo na cintura, o ofendido foi surpreendido com os disparos de arma de fogo projetados pelo réu e sequer esperava tal comportamento, posto que não possuía qualquer desavença com o acusado, de modo que a conduta inerte da vítima não pode ser considerada como fator favorável ao réu.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.